Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CORREÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O desatendimento da parte exequente à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. O disposto no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, que impõe a prévia intimação pessoal do autor para que promova o regular andamento do processo, sob pena de extinção, não se aplica à hipótese de indeferimento da petição inicial, descrita no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.